Tribunal: TJDFT
Processo: 0008931-81.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Agravo interno - Inexistência de justa causa para a suspensão do julgamento do recurso - Embargos de declaração: ausência de vícios (CPC 1.022) no acórdão - Pretensão meramente infringente - Recurso manifestamente protelatório: Incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o.